Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724689-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência dos recursos de apelação n. 2012.01.1.184935-6 e n. 2013.01. 1.037609-0, referentes ao mesmo processo originário (cumprimento de sentença n. 0721503-71.2017.8.07.0001), anteriormente distribuídos à Relatoria do E. Desembargador Fernando Habibe, o que gera prevenção para o processamento e julgamento de outros feitos referentes àqueles processos. Nesse sentido dispõe o artigo 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator